Tribunal: TJDFT
Processo: 0725104-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. EXCESSO DE PRAZO DA PRISÃO CAUTELAR. CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA COM MONITORAMENTE ELETRÔNICO. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. Inviável a apreciação do pedido de excesso de prazo da prisão cautelar ou concessão da liberdade provisória com monitoramento eletrônico, se o juízo de primeiro grau não analisou previamente a matéria, porquanto sua apreciação diretamente pelo Tribunal implicaria injustificável supressão de instância.

2. Habeas Corpus não conhecido.